Tribunal: TJDFT
Processo: 0736349-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FUNDO PASEP. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA SENTENÇA. OMISSÃO VERIFICADA. SUPRIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Verificada omissão quanto ao pleito de redução do valor dos honorários advocatícios, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado.
3. Na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos critérios balizadores de seus incisos, entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento). Atendidos os parâmetros fixados pelo legislador, não há que se falar em redução da verba honorária.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.